Tribunal: TJSP
Processo: 2039932-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de suspensão da exigibilidade do débito, com a vedação da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito – inadmissibilidade – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de suspensão da exigibilidade do débito, com a vedação da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito – inadmissibilidade – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar, nos moldes em que foi pleiteada – impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora, sem o pagamento integral do valor pactuado – aplicação da Súmula 380 do STJ – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039932-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante POSTO
RIO CLARO CENTER SHOPPING LTDA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039932-63.2020.8.26.0000 - Voto 24581
2
VOTO No: 24581
AGRAVO DE INST. No. 2039932-63.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: RIO CLARO 4a VARA CÍVEL
JUIZ: CLÁUDIO LUÍS PAVÃO
AGTE.: POSTO RIO CLARO CENTER SHOPPING LTDA.
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO insurgência em face da
decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de
suspensão da exigibilidade do débito, com a vedação da inscrição
de seu nome em cadastros de proteção ao crédito

inadmissibilidade grau de probabilidade do direito invocado
insuficiente para o deferimento da medida não concorrência dos
requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar,
nos moldes em que foi pleiteada impossibilidade de afastamento
dos efeitos da mora, sem o pagamento integral do valor pactuado
aplicação da Súmula 380 do STJ decisão mantida agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação revisional de
contrato promovida pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 74 dos autos de origem)
pela qual foi indeferido o pedido liminar da agravante de suspensão da exigibilidade
do débito, com a vedação da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao
crédito.
Sustentou a agravante, em linhas gerais, que o banco agravado
exigiu encargos abusivos e ilegais no contrato de abertura de crédito celebrado.
Foram cobrados valores injustificados, sem discriminação de suas origens, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039932-63.2020.8.26.0000 - Voto 24581
3
qual devem ser afastados. Estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Pelo que expôs, pugnou
pela reforma da decisão para o fim de ser concedida a tutela de urgência pleiteada.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 160).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O deferimento da tutela provisória de urgência é medida
excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica a
presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da
decisão de 1o grau.
A agravante não trouxe aos autos prova alguma que
apresentasse grau de convencimento suficiente para permitir que, de pronto, fosse
obstada a exigibilidade do débito e o cadastro de seu nome em bancos de dados de
inadimplentes.
O cálculo contábil unilateral juntado à petição inicial (fls.
48/64 dos autos de origem), por si só, não faz ver que os valores os valores e
encargos cobrados pelo banco agravado, pertinentes ao contrato de abertura de
crédito havido entre as partes, sejam de alguma forma abusivos. Consequentemente,
não pode ser considerado prova inequívoca do direito afirmado na demanda.
Não basta a discussão judicial do débito para que se possam
impedir os efeitos da mora, inclusive o lançamento do nome do devedor em cadastros
de inadimplentes. Tal entendimento se encontra cristalizado na Súmula 380 do
Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
De resto, sem ingressar demasiadamente no mérito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039932-63.2020.8.26.0000 - Voto 24581
4
questões discutidas na ação revisional proposta pela agravante, o fato é que as teses
por ela desenvolvidas para sustentar o direito à revisão sobretudo a referente à
cobrança abusiva de juros , no mínimo, são controversas, pelo que não podem ser
consideradas, de pronto, verossímeis.
Se a primeira análise quanto à relação contratual existente
entre as partes não faz ver, de forma estreme de dúvidas, a existência de abuso o
que, evidentemente, não impede que, ao final, quando do julgamento da lide, o abuso
seja considerado ocorrente , é descabido que se obstem, no caso de inadimplência,
os efeitos da mora. Um desses efeitos é justamente a possibilidade do cadastro do
nome do devedor em banco de dados de inadimplentes.
A jurisprudência dominante deste Tribunal é contrária à
pretensão da agravante, conforme se extrai dos arestos abaixo colacionados o
primeiro deles desta 12a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Ação revisional Insurgência em
face de decisão que indeferiu a medida de urgência para exclusão ou
abstenção de inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção
ao crédito, bem como, devolução de valores
Descabimento do
inconformismo - Inexistência de prova inequívoca do direito
postulado e de sua verossimilhança (art. 300, CPC) Mera alegação
de abusividade dos encargos cobrados, desacompanhada de prova
convincente da existência de qualquer excesso, não justifica a
abstenção ou exclusão da anotação, feita nos moldes autorizados pelo
artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor Providência que
constitui exercício regular de direito do credor em caso de
inadimplência Maiores digressões sobre o direito das partes, por
ora, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por
antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas
nas razões encontram-se diretamente entrosadas com o próprio
mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião
da sentença - Hipótese de manutenção íntegra do 'decisum' Recurso
desprovido” (A.I. 2223470-52.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 28.02.2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039932-63.2020.8.26.0000 - Voto 24581
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA
Ação revisional (cédula de crédito bancário - refinanciamento de
dívida) Tutela provisória indeferida para impedir inclusão do nome
da autora nos cadastros de proteção ao crédito
Alegação de
abusividade de clausulas contratuais, com previsão de incidência de
juros remuneratórios abusivos e capitalizados Probabilidade do
direito alegado não demonstrada (art. 300 do NCPC) Decisão
mantida - Tema relativo à exibição de documentos pelo Banco, com
base na inversão do ônus da prova, não submetido à apreciação do
Juiz "a quo" Recurso não conhecido quanto ao tema. Recurso
negado, na parte conhecida” (A.I. 2211382-79.2017.8.26.0000, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
24.01.2018);
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA, PARA QUE O NOME DO DEVEDOR SEJA
EXCLUÍDO OU NÃO INCLUÍDO NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
REFORMA
Não
havendo nos autos existência de elementos que revelem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, não cabe o deferimento de tutela de urgência
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015
Decisão
reformada Recurso provido” (A.I. 2135744-40.2017.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 01.02.2018);
“TUTELA ANTECIPADA
Requisitos
Ausência dos
pressupostos ensejadores da concessão Art. 273 e incisos do Código
de Processo Civil O deferimento inaudita altera parte é medida
excepcional, que não se configura na espécie - Recurso não provido -
BANCO DE DADOS Inscrição de nome em cadastro de proteção ao
crédito Admissibilidade A mera discussão judicial do débito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039932-63.2020.8.26.0000 - Voto 24581
6
insuficiente para impedir a negativação Hipótese em que não se
encontram presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão
de tutela antecipada a impedir a inclusão ou determinar a exclusão de
nome de tais cadastros - Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO” (A.I. 2110480-89.2015.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 01.07.2015).
Em suma, pelos motivos alinhavados, nada há o que se
reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator